Tribunal: STF
Processo: ARE 1321283
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cuida-se de agravo interposto por Arcione Suzin contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    A Presidência do Supremo determinou a devolução dos autos à origem, para aplicação do Tema n. 214/RG (evento 8). 



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem, em novo juízo de admissibilidade, por sua vez, afastou a aplicação do paradigma e remeteu o feito, novamente, a esta Corte, sendo distribuído à minha relatoria (evento 18). 



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. DISCUSSÃO DE DIREITO EM TESE. ENCARGO LEGAL. TAXA SELIC. MULTA DE MORA CONFISCATÓRIA.



    1. É válida a CDA que, preenchendo os requisitos legais, permite a identificação de todos os aspectos do débito.



    (...)



    3. É legal e constitucional a cobrança do encargo de 20% previsto no Decreto-Lei 1.025, de 1969.



    4. É legítima a correção monetária do débito e a cobrança de juros pela Taxa SELIC.



    5. Sob a luz do princípio da vedação do confisco, a multa de mora praticada em 20% não viola a norma constitucional.



    A recorrente alega vulneração aos arts. 5º, LV, e 150, I, da Constituição Federal. 



    Sustenta que a multa moratória viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    Aduz que os juros de mora fixados pela SELIC importam em penalidade mais gravosa ao contribuinte.



    É o relatório do essencial. Decido . 



    2. O Tribunal de origem entendeu legítima a cobrança da multa moratória de 20% prevista no Decreto-Lei n. 1.025/69, bem como a fixação dos juros de mora pela taxa SELIC. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo: 



    Todas as questões levantadas pela embargante relativas à inconstitucionalidade e à ilegalidade do encargo legal do Decreto-Lei nº 1.025, de 1969, já foram objeto de análise pela Corte Especial deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade na AC 2004.70.08.001295-0. Desta maneira, havendo entendimento sedimentado no sentido da incidência da norma que estatuiu o referido encargo, não assiste razão à executada em pretender extirpá-lo da execução. 



    ......................................................................................................



    Quanto à correção do débito pela taxa SELIC, o art. 161, § 1.º, do CTN, define que: "Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês", possibilitando, desse modo, a fixação de juros de mora em patamar superior a 1% (um por cento) ao mês desde que haja previsão legal nesse sentido. 



    ......................................................................................................



    Ao passo que a tributação decorre de conduta lícita do contribuinte, a multa de mora tem por objetivo prevenir a inadimplência. Dessa maneira, mesmo que seja aplicável às multas moratórias o princípio do não-confisco, o critério de proporção é completamente diferente em se tratando de tributo ou de penalidade. Nesse sentido, já decidiu a Corte Especial do TRF4, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade na AC 2000.04.01.063415-0/RS. Assim, sob a luz do princípio da vedação do confisco, a multa de mora praticada nos autos em 20% não viola a norma constitucional. 



    A respeito da matéria, o Supremo, ao apreciar o RE 582.461, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 214/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



     II - É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários; 



    III - Não é confiscatória a multa moratória no patamar de 20%.



    As razões de decidir adotadas pelo paradigma são aplicáveis a esta controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos.



    Por fim, ressalto, no ponto, que esta Corte já concluiu pela natureza infraconstitucional da discussão quanto ao encargo legal (previsto no Decreto-Lei n. 1.025/69). Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ENCARGO LEGAL (ART. 1º DO DECRETO-LEI N. 1.025/1969): MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 882.423-AgR/PR, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe 9/5/2016)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Encargo legal previsto no Decreto-lei nº 1.025/69. Infraconstitucional. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A discussão acerca do encargo legal previsto no Decreto-Lei n° 1.025/69 paira no âmbito infraconstitucional, sendo que eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa. 



    (…)



    (ARE 953.589-AgR/PR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe 15/2/2017)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator